Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a materialidade e a autoria do crime descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos.
2. Recurso desprovido.